Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. CIRURGIA. URGÊNCIA. NEGATIVA. COBERTURA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO. VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE. CÁLCULO. OBRIGAÇÃO. FAZER. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para reconhecer a obrigação de a operadora de plano de saúde privado de custear procedimento cirúrgico de urgência e rejeitou o pedido de reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: i) saber se a recusa em autorizar a cirurgia provocou dano moral; e ii) verificar o critério para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo condenação previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil não se restringe à obrigação de pagar quantia e abrange as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas em razão de sua expressão econômica.
4. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelas operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em fase de cumprimento de sentença, com a utilização do valor do tratamento médico indevidamente negado como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. A negativa do tratamento médico adequado equipara-se à recusa de cobertura, o que afronta direitos da personalidade.
6. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.

Tese de julgamento: ­­“1. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 2. Reparação por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. 3. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelas operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em fase de cumprimento de sentença, com a utilização do valor do tratamento médico indevidamente negado como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 12; Lei no 8.078/1990, art. 5°, XXXII.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; Súmula no 608/STJ; STJ, EAResp 198.124, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 11.5.2022; TJDFT, ApCiv 0731592-46.2023.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 23.4.2024.